Tribunal: STF
Processo: ADI 3934
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-02-24
Data de publicação: 2011-02-24

Ementa:
E MENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. NÃO CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. 




I – Esta Corte pacificou sua jurisprudência no sentido de que não há legitimidade recursal das entidades que participam dos processos do controle abstrato de constitucionalidade na condição de amicus curiae, “ainda que aportem aos autos informações relevantes ou dados técnicos” (ADI 2.591-ED/DF, Rel. Min. Eros Grau). 




II - Precedentes. 




III – Agravo regimental improvido.